Tribunal: TJES
Processo: 0007035-77.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007035-77.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILDA DE OLIVEIRA BRITTO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0007035-77.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDA DE OLIVEIRA BRITTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogados do(a) APELANTE: DANIELLY BORGHI - ES23769, JULIANA CARDOZO CITELLI - ES12584, JULIANA PENHA DA SILVA - ES15027-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NILDA DE OLIVEIRA BRITTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, também sujeita à remessa necessária, que, nos autos da ação acidentária movida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente a pretensão autoral
“para, reconhecendo a incapacidade laboral total e temporária da Autora, conceder-lhe o beneficio do auxílio-doença, condenando assim o Requerido ao pagamento dos valores retroativos devidos a partir da data em que reconhecida a incapacidade (30.06.2021) até a efetiva recuperação da Autora”.

Em suas razões de fls. 187/196, sustenta a apelante, em síntese, que
(i)

“
há
nos autos inúmeros laudos médicos
contemporâneos aos fatos
que corroboram a incapacidade da Apelante desde o indeferimento administrativo em fevereiro de 2015, e durante todos esses anos”
(fl. 193); e que
(ii)

“fora realizada pericia na Justiça Federal no interregno (em 2016), em que o perito também atestou a incapacidade da Apelante, e que a Apelante recebeu novamente benefício previdenciário de 30/09/2016 a 02/03/2017 (NB 615.957.978-2)”
(fl. 193).

Contrarrazões ofertadas pelo
INSS
às fls. 234/235, pelo desprovimento do recurso.

Decisão acostada ao evento 3075369, da lavra do eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, que deferiu a tutela de urgência formulada pela autora/apelante, determinando que o INSS implemente imediatamente o benefício acidentário.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
NILDA DE OLIVEIRA BRITTO
contra a
r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação acidentária movida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente a pretensão autoral
“para, reconhecendo a incapacidade laboral total e temporária da Autora, conceder-lhe o beneficio do auxílio-doença, condenando assim o Requerido ao pagamento dos valores retroativos devidos a partir da data em que reconhecida a incapacidade (30.06.2021) até a efetiva recuperação da Autora”.

Em suas razões de fls. 187/196, sustenta a apelante, em síntese, que
(i)

“
há
nos autos inúmeros laudos médicos
contemporâneos aos fatos
que corroboram a incapacidade da Apelante desde o indeferimento administrativo em fevereiro de 2015, e durante todos esses anos”
(fl. 193); e que
(ii)

“fora realizada pericia na Justiça Federal no interregno (em 2016), em que o perito também atestou a incapacidade da Apelante, e que a Apelante recebeu novamente benefício previdenciário de 30/09/2016 a 02/03/2017 (NB 615.957.978-2)”
(fl. 193).

Na decisão acostada ao evento 3075369, da lavra do eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, que deferiu a tutela de urgência formulada pela autora/apelante, foi assentado que a presente demanda foi originariamente distribuída junto ao Juizado Especial Federal de Colatina, que, após a oferta de defesa pela autarquia ré/apelada, declinou da competência para a Justiça Estadual, considerando a natureza acidentária do benefício previdenciário pretendido (auxílio-doença acidentário), nos termos da decisão proferida às fls. 61/64.

Sabe-se que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Na seara do nexo de causalidade, não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
1
.

No caso, os laudos periciais produzidos nos autos, um no âmbito da Justiça Federal (fls. 31/35) e outro perante o Juízo da 1ª Vara de Colatina (fls. 156/165), revelam que as limitações físicas apresentadas pela autora – região lombo/sacral e tornozelo esquerdo – têm nexo de causalidade com suas atividades laborais de costureira, bem como a torna temporariamente incapacitada para o trabalho.

Assim, é forçoso concluir que a autora se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, tem direito ao recebimento do benefício acidentário que lhe foi concedido pela r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, haja vista a comprovação de que a sua doença guarda relação de concausa com as referidas atividades laborativas, circunstância suficiente à caracterização do acidente do trabalho.

Todavia, no tocante ao início do pagamento do benefício, fixado a partir da realização da segunda perícia (30/06/2021), prospera a irresignação recursal, pois o laudo pericial produzido no âmbito da Justiça Federal na data de 12/07/2016, já havia reconhecido a incapacidade temporária da apelante, bem como o nexo de causalidade com as funções realizadas em seu trabalho, nos seguintes moldes (fl. 32):

[...]

Existe nexo de causalidade entre a limitação apresentada, o local de trabalho e o trabalho desenvolvido pela parte autora?

Existe sim o nexo de causalidade.

A limitação induz em incapacidade para o trabalho?

Sim. Devido a dor e perda parcial da mobilidade articular da coluna lombar.

Caso haja incapacidade, é possível ao Sr. Perito precisar?

A periciada apresentou um resultado final de 50% INCAPACIDADE FUNCIONAL PARA O TRABALHO.

[...]

O referido laudo atesta, também, a impossibilidade de se aferir a data do início da incapacidade, conforme abaixo demonstrado (fl. 33):

[...]

Qual a data do início desta incapacidade? Em que dados técnicos baseia-se esta resposta?

Não é possível determinar com dados técnicos a data início da incapacidade.

[...]

Desse modo, não diagnosticada a incapacidade em momento anterior à data da realização do primeiro laudo pericial produzido nestes autos, o benefício do auxílio-doença acidentário mostra-se devido desde a data da constatação da incapacidade pela perita do juízo, ou seja, 12/07/2016.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE AFASTADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA ATESTADA. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ALTERAÇÃO DO DIB. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR. IMPROVIDO. RECURSO DO INSS. PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. O auxílio-acidente é devido ao segurado que já foi beneficiado com auxílio-doença e teve alta médica, mas, após consolidadas em definitivo as lesões, permaneceu com sequelas que ocasionaram a redução definitiva de sua capacidade laborativa, devendo-se demonstrar ainda o nexo causal entre a lesão e o trabalho desempenhado, o que não ocorre na hipótese.
Comprovada a invalidez parcial e temporária do segurado para o exercício da atividade laborativa, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-doença, devido, no caso, desde a constatação da limitação, por meio de laudo pericial.
Carece de dialeticidade o recurso que fundamenta sua insurgência em circunstâncias que não se amoldam ao caso concreto. Não há interesse recursal da Autarquia em alterar a data de início do benefício (DIB) concedido ao autor se a sentença já fixou a realização do exame pericial como termo inicial, conforme pleiteado nas razões de apelação. Não havendo insurgência quanto à fixação dos honorários periciais no momento oportuno, resta preclusa esta matéria. (TJMS; AC 0801555-61.2014.8.12.0020; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 02/08/2022; Pág. 121)

Diante do exposto, CONHEÇO da remessa necessária para MANTER a sentença quanto ao reconhecimento da incapacidade laboral total e temporária da Autora, assegurando-lhe o beneficio do auxílio-doença, assim como CONHEÇO do apelo voluntário e DOU-LHE PARCIAL provimento para reformar em parte a r. sentença, fixando a data do benefício em 12/07/2016.

É como voto.

1
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

[...].

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA
–

APELAÇÃO CÍVEL
–
PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
AUXÍLIO-
DOENÇA
–
PROVA SUFICIENTE

QUANTO À EXISTÊNCIA DE
CAUSA ENTRE A DOENÇA E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS –
BENEFÍCIO

MANTIDO
–
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – REFORMA – FIXAÇÃO NA DATA DA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO LAUDO PERICIAL –

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECID
A
PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
QUANTO
AO RECONHECIMENTO
DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA FIXAR A DATA DA PRIMEIRA PERÍCIA COMO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
.

1
.
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2
. Os laudos periciais produzidos nos autos, um no âmbito da Justiça Federal e outro perante o Juízo da 1ª Vara de Colatina, revelam que as limitações físicas apresentadas pela autora – região lombo/sacral e tornozelo esquerdo – têm nexo de causalidade com suas atividades laborais de costureira, bem como a torna temporariamente incapacitada para o trabalho.

3
.
No tocante ao início do pagamento do benefício, fixado a partir da realização da segunda perícia (30/06/2021), verifica-se que a sentença de primeiro grau merece reforma, vez que o laudo pericial produzido no âmbito da Justiça Federal na data de 12/07/2016, já havia reconhecido a incapacidade temporária da autora bem como o nexo de causalidade com as funções realizadas em seu trabalho.

4.
Não diagnosticada a incapacidade em momento anterior à data da realização do primeiro laudo pericial produzido nestes autos, o benefício do auxílio-doença acidentário mostra-se devido desde a data da constatação da incapacidade pela perita do juízo, ou seja, 12/07/2016.

5
.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença quanto à concessão do auxílio-doença. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a data do início do benefício a partir da primeira perícia.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessária para MANTER a sentença quanto ao reconhecimento da incapacidade laboral total e temporária da Autora, assegurando-lhe o beneficio do auxílio-doença, assim como CONHECER do apelo voluntário e DAR-LHE PARCIAL provimento para reformar em parte a r. sentença, fixando a data do benefício em 12/07/2016, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.